Tribunal: TJES
Processo: 5020064-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020064-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020064-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS IMPEDITIVAS ATÉ 25/12/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Criminal interposto por
GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em razão da existência de condenações por crimes impeditivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, notadamente diante da existência de condenações por crimes impeditivos e da ausência de cumprimento integral das respectivas penas até 25 de dezembro de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do indulto deve observar exclusivamente os critérios estabelecidos no decreto presidencial correspondente, sendo vedado ao Judiciário criar requisitos ou excepcionar hipóteses expressamente previstas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 exclui expressamente do benefício os crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como aqueles cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, II).
5. Embora o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em tese, se enquadre no art. 5º do Decreto, o agravante possui condenações por crime de ameaça em contexto de violência doméstica, o que constitui óbice legal à concessão do indulto.

6. Nos termos do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, as penas devem ser unificadas até 25/12/2022, sendo inviável a concessão do indulto enquanto não integralmente cumpridas as penas relativas aos crimes impeditivos.

7. Consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU demonstrou que o agravante não havia cumprido integralmente as penas dos delitos impeditivos até a data-limite estabelecida no decreto.

8. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a existência de crime impeditivo, ainda que decorrente de unificação de penas e não necessariamente de concurso, obsta a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

9. O crime de ameaça, por sua própria tipicidade, envolve grave ameaça à pessoa, sendo desnecessária prova adicional para sua subsunção à vedação prevista no art. 7º, II, do referido decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão do indulto natalino deve restringir-se estritamente aos requisitos previstos no decreto presidencial aplicável.

2. A existência de condenação por crime impeditivo, inclusive decorrente de unificação de penas, obsta a concessão do indulto enquanto não cumprida integralmente a respectiva reprimenda.

3. O crime de ameaça integra, por sua natureza, o rol de delitos praticados mediante grave ameaça à pessoa, incidindo na vedação do art. 7º, II, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 84, XII;

Lei de Execução Penal, art. 111;

Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, II, e 11;

Código Penal, art. 147;

Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021;

STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24/04/2024, DJe 29/04/2024;

STF, Referendo na cautelar no HC 856.053/SC, Plenário, j. 21/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020064-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
GIAN LUCAS CAMPOS DE SOUZA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade das guias de execução referentes às ações penais registradas sob os nº 0000035-30.2021.8.08.0032, 0000684-29.2020.8.08.0032 e 0000616-79.2020.8.08.0032, uma vez que o apenado preenche os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seus artigos 5º, 7º e 11º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; (...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, descrito no artigo 12, da Lei n.º 10.826/03, cuja pena privativa de liberdade máxima culminada em abstrato não é superior a 05 anos e, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outras condenações, inclusive pelo crime de ameaça, com violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena dos crimes impeditivos até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelos delitos acima descritos, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Do mesmo modo, não deve prosperar a alegação defensiva de que as condenações pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, não se subsomem automaticamente à vedação do art. 7º, II, do Decreto 11.302/2022, se não houver prova da prática da grave ameaça, uma vez que a lei não impõe tal exigência, bem como pelo fato do crime de ameaça já integrar o rol típico de delitos com grave ameaça à pessoa.

Por fim, como bem demonstrado pelo Ministério Público em suas bem fundadas contrarrazões recursais,
“sistemas informatizados oficiais, como o SEEU, são reconhecidos para análise do cumprimento da pena, de modo que a decisão agravada não se baseou exclusivamente no sistema, mas utilizou-o como ferramenta válida em análise técnica e fundamentada”.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.